Tribunal: TJPA
Processo: 0812875-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812875-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERTON ROGERIO DE SOUZA MOTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS JUNTADAS PELO AUTOR. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. VÍDEO QUE COMPROVA ATUAÇÃO ARBITRÁRIA DA COMISSÃO ENCARREGADA PARA APLICAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. RECORRENTE QUE DEMONSTROU TER ATENDIDO AOS REQUISITOS DO EDITAL E AINDA ASSIM FOI CONSIDERADO INAPTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que indeferiu a tutela antecipada em ID40436977. Eis os fundamentos adotados na decisão:

“Assim sendo, não atingidos pelo autor os critérios de ordem objetiva exigidos no edital, demonstrada a inaptidão do candidato para o cargo almejado, já que reprovado nos testes de esforço físico realizados, e ausente a comprovação de subjetividade, arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não vejo configurado a plausibilidade do direito invocado.”

Inconformado recorre alegando essencialmente que no seu teste de flexão de braços funcionou como avaliador o presidente da comissão de TAF impondo vício no ato que o declarou inapto por ofensa as normas do edital conforme Resolução n. 271 de 07 de junho de 2021 – EMG/PM1, especificamente, art. 9º, §2º e art. 16, inciso III, alínea “c”. Afirma que que foi prejudicado na contagem realizada pelo oficial que não poderia funcionar como avaliador.

Pede a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a inaptidão do requerente no Teste de Flexão de Braço no Solo, assim como que seja determinado que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará proceda a inclusão do nome do autor na lista de candidatos à promoção de Posto de 3º Sargento PM – QPMP-0 – de 25 SET 2021, de forma a conceder, a este, nova oportunidade para realização de Teste de Aptidão Física (Flexão de Braço no Solo), para avaliar se o mesmo preenche os requisitos para promoção, com total e irrestrita observância à Resolução n. 271 de 07 de junho de 2021 – EMG/PM1, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Concedi o efeito ativo ID 7210291.

Sem contrarrazões conforme certidão nos autos.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento ID 8347665.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou dar provimento ratificando os fundamentos já expostos.

Em um primeiro momento formei juízo no sentido que os argumentos utilizados não socorriam o recorrente. Explico:

O Capitão PM Marcos Roberto Assunção de Souza, mesmo não tendo formação na área de educação física, poderia sim funcionar como avaliador no TAF em razão de previsão legal, colha-se no artigo 6º, §3º c/c artigo 9º, §2º RESOLUÇÃO Nº 271 de 07 de junho de 2021 – EMG/PM1.

Não havendo o impedimento legal apontado pelo agravante, tecnicamente o ato administrativo seria lícito, afastando assim a possibilidade de revisão pelo Judiciário, sem que incorresse em indevida interferência no mérito administrativo.

Acontece que o agravante bem juntou aos autos do 1º grau o vídeo do malfadado teste físico de flexão de braço no solo, para o sexo masculino em quatro apoios, através do qual, o agravante foi considerado inapto nos termos do art. 13, §4º da Resolução.

No referido vídeo, considerando os critérios objetivos contido na descrição da execução do exercício, art. 16, incisos I e II, é possível aferir que o agravante atendeu aos requisitos para a realização do teste realizando pelo menos 17 repetições, o que tecnicamente implicaria em um conceito “R”, considerando a sua faixa etária (44 anos), e nesse ponto específico é razoável reconhecer presente probabilidade do direito, requisito considerado ausente pelo juízo
a quo.

De notar que esse raciocínio não implica em indevida interferência judicial no mérito administrativo, mas apenas resulta da aplicação das regras processuais referentes aos ônus probatórios impostos às partes.

A necessidade de existir algum tipo de controle para coibir os abusos e usos indevidos do sistema de aferição em testes de aptidão física, não corresponde a legitimação inconteste da avaliação subjetiva pela comissão de plantão, sendo imprescindível uma análise minimamente objetiva afastando assim o risco de arbitrariedade.

Os documentos juntados aos autos, máxime o vídeo do teste, são indicadores suficientes de que o agravante atendeu ao quesito de aptidão não sendo lícita a sua desclassificação por ter realizado menos que 17 repetições no teste.

Assim exposto, vou
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão e em tutela antecipada anular o ato administrativo que declarou a inaptidão do requerente no Teste de Flexão de Braço no Solo, contudo considerando que a data de promoção (25 de setembro de 2021) já foi superada e não houve pedido de promoção em ressarcimento de preterição, caberá ao recorrente buscar na esfera administrativa a referida promoção nos termos do art. 64 do Estatuto dos Policiais Militares da PMPA.

Entenda o recorrente que esta decisão não assegura a almejada promoção
per saltum,
apenas e tão somente lhe indica a probabilidade do direito para obter a progressão na carreira através do ressarcimento por preterição, uma vez que resta demonstrado ter sofrido ofensa a direito em razão de arbitrariedade cometida pela comissão do teste de avaliação física. Da mesma forma, que caberá ao Comando da Força Estadual proceder a apuração de eventual infração disciplinar por parte dos componentes da comissão na condução daqueles trabalhos.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023